Tribunal: TJBA
Processo: 8021720-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021720-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

*** E

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RISCO INVERSO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.

I – A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

II - Não demonstrado risco concreto, grave e irreversível à parte agravante, inviável é o deferimento da medida recursal antecipada, sobretudo quando presente risco inverso decorrente de exonerações sumárias e da potencial descontinuidade de serviço público essencial.

III - Diante da inexistência de argumentos suficientes para afastar a decisão ora recorrida, impositivo é o desprovimento do agravo interno.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8021720-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

e como
Agravado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA